Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Mora não purgada. Revisão contratual inviável. Adimplemento substancial inaplicável. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, afastando alegações de abusividade contratual, adimplemento substancial e nulidade, sob o fundamento de ausência de purgação da mora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela consolidação da propriedade antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é possível a análise de abusividades contratuais na ação de busca e apreensão sem purgação da mora; (iii) determinar se as alegações de abusividade e adimplemento substancial afastam a mora.
III. Razões de decidir
3.A consolidação da propriedade e da posse do bem, no regime do Decreto-Lei no 911/69, ocorre automaticamente após o decurso do prazo legal sem pagamento integral da dívida, independentemente de trânsito em julgado, não configurando violação ao devido processo legal.
4. A análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão exige a prévia purgação da mora mediante pagamento integral do débito, conforme disciplina legal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de purgação da mora impede o exame de pretensões revisionais no bojo da ação, sem que isso configure cerceamento de defesa.
6 A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, que exigem a quitação integral da dívida para restituição do bem.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp no 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 29.06.2017; TJDFT, Acórdão 2014020, 0703719-07.2024.8.07.0011, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.